Tribunal: TJMT
Processo: 0013932-53.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013932-53.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN ALVES SANTOS - CPF: 038.246.621-75 (APELANTE), JENNYFER SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.420.471-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO MANTINHA A VÍTIMA SUBJUGADA, MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA BRANCA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL – 2.1. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR –
REJEIÇÃO – VALIDADE DO DESVALOR CONFERIDO À CULPABILIDADE – PRINCÍPIO DA MIGRAÇÃO – 2.2.
VINDICADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – CONFISSÃO QUE FOI UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PENA REDIMENSIONADA

–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente pelas provas angariadas no feito, especialmente porque o réu foi preso em flagrante no momento em que mantinha a vítima refém, mediante o emprego de uma faca; bem assim, porque os policiais militares que diligenciaram na ocorrência ratificaram a versão deduzida pelos ofendidos.

2.1. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal se a culpabilidade está validamente desabonada por meio da migração de uma das causas de aumento reconhecidas na r. sentença condenatória [emprego de arma branca].

2.
2. Nos termos da Súmula n.o 545 do STJ e a teor do entendimento adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal; a qual,
in casu
, deve ser compensada integralmente com a agravante do art. 61, inc. I, do mesmo Códex, haja vista a utilização de apenas uma condenação definitiva pelo d. magistrado singular para fins de configuração da reincidência do réu.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUAN ALVES SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUAN ALVES SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0013932-53.2017811.0042, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 157, §2o, incisos I e V, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 189264720, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, invoca a incidência do brocardo
in dubio pro reo
para então vindicar a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, pretende a
redução da sanção basilar para o mínimo legal
mediante a neutralização da única circunstância judicial negativada na r. sentença, além do
reconhecimento
da atenuante da
confissão espontânea
e sua
integral compensação
com a agravante da reincidência.

Nas contrarrazões vistas no
ID 189264727
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu judicioso parecer no ID 203104660, por meio do qual opinou pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente para o fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e, então, compensá-la integralmente com a agravante da reincidência.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC no 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que, na origem, o Ministério Público Estadual denunciou o ora apelante

LUAN ALVES SANTOS
, vulgo “Pica Pau”, como incurso nas sanções do
art. 157, §2o, incisos I e V, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, aduzindo que, no dia 14/04/2017, por volta das 04h05min, na residência situada na Rua 203, quadra 63, n.o 241, Bairro Tijucal, nesta Capital/MT, com violência e grave ameaça, mediante o emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima, tentou subtrair para si um aparelho celular, pertencente à ofendida
Jennyfer Santos de Oliveira
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data fatídica, o irmão da vítima estava sentado na calçada em frente à residência mencionada alhures quando foi surpreendido pelo denunciado que, empunhando uma arma branca [faca], anunciou o assalto e o rendeu.

Segundo a narrativa ministerial, o rapaz conseguir se desvencilhar, tendo
LUAN
adentrado o imóvel, se dirigido até o quarto onde
Jennyfer
dormia e, após acordá-la, colocou a faca em seu pescoço e exigiu que esta lhe entregasse um aparelho celular com créditos, caso contrário, a mataria.

Sucede que, durante a empreitada criminosa, o padrasto da ofendida, que dormia em outro cômodo, acabou despertando e, ao perceber a ação, imediatamente acionou a Polícia Militar. Os agentes de segurança pública chegaram ao local e, de pronto, avistaram
LUAN
restringindo a liberdade da vítima, que estava subjugada, com uma faca apontada para seu pescoço.

Após algum tempo, a equipe policial logrou êxito em controlar a situação, tendo o réu sido preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia para as providências cabíveis.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença de procedência da acusação, condenado
LUAN
à pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime semiaberto, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal; contexto em que o apelante exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Como exposto,
a i. Defesa pleiteia a
absolvição do recorrente
, com apoio na tese de
insuficiência probatória acerca da autoria delitiva
, argumentando, nesse desiderato, que o réu alegou em juízo
“que apenas teve um surto em decorrência do uso recorrente da droga ... e, nesse contexto do surto, segurou a Vítima, mas não com a intenção de lhe subtrair qualquer bem” sic
; tudo a evidenciar a ausência comprovação inequívoca de que
LUAN
intencionava subtrair algum bem da vítima.

A despeito dos esforços argumentativos empreendidos nas razões recursais, após analisar detidamente os autos, concluo que
o pleito absolutório
não comporta provimento
.

A princípio, a
materialidade
e a
autoria
delitivas exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante (ID 189263686, pág. 04), do boletim de ocorrência (ID 189263686, págs. 12/14) e do auto de apreensão (ID 189263686, pág. 18), além dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases da persecução criminal.

Isso porque, a despeito do silêncio externado pelo réu
LUAN ALVES SANTOS
na etapa policial (ID 189263686, págs. 09/10), e conquanto tenha sustentado tese de negativa de autoria quando de sua oitiva
sob o crivo do contraditório
(ID 189264682 ao ID 189264685), insistindo que estava em surto por conta do uso frequente de entorpecentes e não tinha interesse algum em subtrair qualquer bem móvel da vítima, somente a tendo atacado por fantasiar que estava sendo perseguido; a sua versão dos fatos
encontra-se isolada nos autos
, demais disso, é confrontada pelas declarações extrajudiciais da ofendida e pelos relatos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, a vítima
Jennyfer Santos de Oliveira
narrou à autoridade policial de forma detalhada a dinâmica delitiva, esclarecendo que, na data fatídica, por volta das 04h00min, o ora apelante
LUAN
rendeu seu irmão que estava do lado de fora da residência e, na sequência, invadiu o quarto onde a declarante dormia, ocasião em que, após apontar uma faca contra seu peito e a segurar pelo pescoço, dizendo que iria lhe matar; exigiu por diversas vezes que ela lhe entregasse um aparelho celular com créditos.

Prosseguindo, a ofendida afirmou que durante o entreveiro, seu padrasto acabou acordando e, ao perceber a ação criminosa, acionou a Polícia Militar, que conseguiu efetuar a prisão em flagrante do suspeito. Outrossim, ao ser questionada pelo Delegado sobre a identidade eventuais vínculos com o réu,
Jennyfer
foi firme em assentir que
“nunca tinha visto o suspeito antes”
, acrescentando, por fim, que a ação comissiva de
LUAN
deixou alguns arranhões em seu pescoço,
“ocasionados pela faca que o suspeito usou para lhe ameaçar”

sic
– ID 189263686, pág. 07.

E conquanto a ofendida não tenha sido ouvida durante a fase judicial, a versão sustentada pela ofendida é corroborada pelos relatos de
Jovanil José Teixeira Silva
e
Igor Henrique de Arruda
, policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais foram inquiridos em
ambas as etapas
da persecução criminal.

Com efeito, sob o crivo do contraditório,
Jovanil
ratificou as declarações prestadas na etapa administrativa (ID 189263686, pág. 05), asseverando que no dia fatídico, estavam em rondas quando foram acionados via telefone para atender uma ocorrência no bairro Tijucal, onde um rapaz estaria mantendo uma moça refém; e, deveras, chegando ao local dos fatos, se depararam com
LUAN
segurando uma faca em direção ao pescoço da vítima. Ainda segundo o agente policial, foi feita a detenção do suspeito e, em conversas com a vítima e sua genitora, estas informaram que estavam sendo vítimas de uma tentativa de roubo (ID 189263688).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais de
Igor Henrique
, o qual, ratificando a versão apresentada na Delegacia (ID 189263686, pág. 06), confirmou a narrativa do colega policial
Jovanil
, acrescentando, outrossim, que o denunciado agiu sozinho e, segundo relatado pelas testemunhas, seu objetivo era cometer crime patrimonial (ID 189263689).

Por fim, tem-se ainda os relatos judiciais de
Estelita Alves dos Anjos Santos
(ID 189263690) e
Gabriel Gomes da Silva
(ID 189263691), testemunhas arroladas pela i. Defesa que, nada obstante tenham fornecido alguns detalhes sobre a personalidade do réu, não contribuíram para o esclarecimento dos fatos que ora se analisa.

À vista disso, restando comprovado que o réu foi preso em flagrante delito enquanto, na tentativa de consumar a subtração patrimonial de um aparelho celular, mantinha a ofendida refém, com uma faca apontada para seu pescoço; não há falar em absolvição por insuficiência probatória, notadamente diante dos depoimentos prestados pela vítima na Delegacia, e pelas demais testemunhas sob o crivo do contraditório.

Nesse desiderato, curial rememorar que
"em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020).

Além do mais, saliento que o simples fato de as principais testemunhas consistirem nos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório de seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Destaquei.

Da mesma forma, nada obstante a i. Defesa insista que
LUAN
não tinha a intenção de perpetrar o roubo, tendo invadido a residência da vítima tão somente porque estava bastante alterado em decorrência do uso de substancias psicotrópicas; a dinâmica dos fatos narrada em juízo pelas testemunhas - e pela própria vítima na etapa extrajudicial - revela que o réu foi preso em flagrante delito enquanto mantinha
Jennyfer
subjugada mediante o emprego de uma faca, justamente a fim de que lograsse êxito em consumar a subtração patrimonial.

Nessa conjuntura, inexistindo dúvidas de que
LUAN
agiu imbuído de
animus furandi
e, efetivamente, tentou perpetrar o crime de roubo majorado narrado na preambular acusatória; e face à
inexistência de verossimilhança
na versão de que o réu teria restringido a liberdade da vítima mediante o emprego de uma faca porque “entrou em surto” em decorrência do uso contínuo de entorpecentes, concluo que não comporta qualquer correção o veredito condenatório.

2.

Da pretendida retificação da dosimetria penal:

2.1.

Da almejada condução da sanção basilar ao piso cominado pelo legislador

O segundo estandarte recursal consiste na pretendida readequação da sanção basilar para o mínimo legal, sob o pretexto de que a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante para reconhecer o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável e, consequentemente, exasperar a pena-base do réu, revela-se inidônea e em desconformidade com a jurisprudência pátria.

Todavia, o pleito
desmerece acolhimento
.

Verte da r. sentença vergastada que
LUAN
restou condenado pelo delito de
tentativa de
roubo majorado
, tendo o d. magistrado sentenciante concluído que,
in casu
, diante da incidência de
duas
majorantes,
“a restrição da liberdade das vítimas será usado na terceira fase de dosimetria como causa de aumento de pena e o uso de arma de arma branca branca será valorado negativamente nesta [primeira] fase”
(sic – ID 189264706).

Desta feita, o d. Juízo
a quo
promoveu
o recrudescimento da pena-base em 06 (seis) meses de reclusão, haja vista a negativação da
culpabilidade
, notadamente porque o emprego de arma branca
causou especial terror à vítima
, que teve o objeto pressionado pelo réu contra área vital de seu corpo [pescoço], tudo isso enquanto LUAN exigia que lhe fosse entregue um aparelho celular (ID 189264706).

Com efeito, é cediço que em se tratando da prática de roubo duplamente circunstanciado, é plenamente
possível
a utilização de uma das causas de aumento para subsumir a conduta no tipo penal derivado, e o deslocamento de uma das circunstâncias remanescentes para recrudescer a pena-base na primeira fase dosimétrica, enquanto circunstância judicial desfavorável, à luz do
princípio da migração
, exatamente como ocorreu na hipótese.

Versando sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis
,
seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso
conste no rol do art. 61, II, do CP),

seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).”
(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) – destaquei.

Na mesma toada, o Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT estabelece que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesses termos, afigura-se válido o desabono atribuído à culpabilidade do réu, a desautorizar a imposição da sanção básica no piso cominado pelo legislador, afinal, como se sabe,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
(TJMT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019). Grifei.

2.2

Das retificações na pena intermediária

Na segunda etapa da dosimetria, a i. Defesa almeja a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea
d ̧
do CP, e sua integral compensação com a agravante da reincidência.

E, nesse ponto,
tem razão a i. Defesa
, impondo-se reconhecer a presença da aludida atenuante,
com fulcro no enunciado de
Súmula n.o 545 do STJ
,

haja vista que, conquanto o réu não tenha confessado integralmente a prática delitiva, confirmou que, de fato, foi flagrando enquanto mantinha uma faca pressionada contra o pescoço da vítima; tendo tais declarações sido utilizadas para embasar sua condenação.

Nesse sentido:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula 545/STJ, a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Grifei.

Tendo em linha de conta a presença da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e uma vez reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea nesta instância revisora, nos termos da jurisprudência deste eg. Sodalício, impõe-se
compensá-las integralmente
, haja vista não se tratar de sujeito multirreincidente, visto que
LUAN
possui apenas uma condenação definitiva anterior (
vide

N.U
1018433-43.2023.8.11.0003
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
10/04/2024
).

-
Da materialização da nova reprimenda:

Na primeira fase, persiste o desabono conferido à
culpabilidade do réu
, motivo pelo qual mantém-se a sanção basilar no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, presente a agravante da reincidência e tendo sido reconhecida a presença da atenuante da
confissão
(art. 63, inc. III,
d,
do CP) nesta instância revisora, procedo à
compensação integral
entre as circunstâncias legais, permanecendo a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na terceira etapa dosimétrica, persiste o aumento de 1/3 (um terço) em decorrência da incidência da causa especial de aumento prevista no inc. V, §2o, do art. 157, bem como a diminuição de 2/3 (dois terços) à conta da tentativa, atingindo a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, além do
pagamento de 05 (cinco) dias-multa
; a qual, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, torno
DEFINITIVA
.

No mais, preservo o regime prisional
semiaberto

para início da expiação da pena, bem como as demais disposições da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUAN ALVES SANTOS
, tão somente para o fim de reconhecer a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso II, alínea
d
, do Código Penal, reajustando-se, por consequência, a reprimenda final do réu para o patamar de

02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do
pagamento de 05 (cinco) dias-multa;

mantidos incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0013932-53.2017.811.0042.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024